Tribunal: TJMT
Processo: 0006458-05.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006458-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALTAIR HORTENSE DE BARROS - CPF: 314.047.661-20 (APELANTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL NÃO SUSPENSE A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIO DO DEBITO – ATUALIZAÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO -

OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

A contabilização da correção monetária no período de suspensão dos prazos processuais, com razão ao Apelante, posto que a suspensão de prazos processuais em nada interfere na correção do valor devido, haja vista que a correção monetária recompõe o valor da moeda corroído pela inflação existente em um determinado período.

Na hipótese, o juízo está garantido através da oferta de seguro garantia judicial, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC.

Nada obstante, por não se tratar de literal pagamento a oferta de seguro garantia judicial, é certo que há a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, a que aludem o art. 520, § 2º, e o art. 523, § 1º, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALTAIR HORTENSE BARROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 0006458-05.2015.8.11.0041 – Ação de Cumprimento de Sentença – ajuizada em face de SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME – julgou extinto o processo na forma do art. 924, II Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o juízo não decidiu com o costumeiro acerto, visto que, ao negar procedência ao prosseguimento do processo de cumprimento de sentença, contrariou entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, e, do Colendo Superior Tribunal de Justiça no tocante a correta atualização dos valores para pagamentos em processos de execução/cumprimento de sentença.

Assevera que os motivos ensejadores do presente apelo são: i) a suspensão dos prazos processuais não suspende contabilização da atualização/correção monetária; - b) a atualização do débito deve se dar até a data da efetiva quitação; c) Incidência da multa do art. 523, §1º do CPC em razão de efetiva resistência (oposição impugnação).

Alega, que conforme se verifica da decisão atacada, o exequente, aqui Apelante, apresentou manifestação no cumprimento de sentença (id. 41701824, 39509313 e 39358961 ) pugnando pela liberação do valor incontroverso e intimação da executada, ora Apelada, para complementação de pagamento do valor total perseguido.

Que na sentença o juízo declarou que os prazos dos processos físicos e híbridos encontravam-se suspensos até setembro de 2020, e, portanto, não haveria se falar em incorreta correção monetária de uma determinação proferida durante a suspensão dos prazos processuais.

Sustenta que as normas que determinam a suspensão dos prazos processuais jamais ensejaram também na suspensão da contabilização das correções/atualizações monetárias, não se verificando tal determinação, em nenhuma das resoluções/portarias expedidas pelo CNJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Destaca que a suspensão dos prazos processuais se fez necessária em determinados momentos, para preservação dos atos de instrução processual que se encontravam pendentes de realização, visto que, estes não poderiam ser realizados já que os Tribunais de todo o Brasil se encontravam com as portas fechadas.

No entanto, outros casos que independem de funcionamento do Fórum ou não para realização, o cumprimento de sentença, ou seja, o pagamento do valor da condenação não depende há muitos anos de funcionamento do Fórum, ou seja, não depende do judiciário estar ou não com as portas abertas.

Ressalta que a parte adversa já havia tomado ciência da decisão, visto que havia protocolizado impugnação ao cumprimento de sentença.

Que bastaria a executada emitir a guia de depósito judicial expedida no sítio eletrônico deste Tribunal, ocasião na qual, cessaria a atualização/correção dos respectivos valores, ainda que pendente de juntada aos autos dos comprovantes de pagamento.

Ressalta que não se pode confundir é a suspensão dos prazos processuais com a suspensão da contabilização da correção/atualização monetária dos valores executados.

Destaca que o reconhecimento da pandemia não implica em suspensão das obrigações financeiras, e sim, facilitação de acordos e formas de pagamentos, com dilações de prazos, etc., para adimplemento das obrigações, como vem sendo determinado pelos Tribunais, e como fora concedido nos próprios autos, com a concordância do Apelante pelo parcelamento do título judicial.

Quanto a atualização de débito, que protocolizou pedido de cumprimento de sentença em 22/10/2019, apresentando cálculo de correção/atualização dos valores até aquela data.

Que foi determinada a intimação da Apelada para pagamento, esta manejou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso no cálculo apresentado pelo Apelante.

Que passado vários meses e após discussões nos autos à cerca do valor executado, em 19/09/2020, em razão do não pagamento voluntário efetuado pela parte exequente/Apelada, o Apelante apresentou pedido de penhora via bacenjud, apresentando novo cálculo de atualização monetária até a data acima citada (id. 39358962).

Com a juntada do requerimento de penhora, aportou aos autos petição da Apelada apresentando cálculo atualizado até a data de 31/05/2020 (id. 39463558), e embora não se tratando de execução de título extrajudicial, pugnou pelo pagamento do referido valor na forma do artigo 916 do CPC (depósito 30% + 06 parcelas), já apresentado na ocasião o comprovante de pagamento da parcela inicial e de mais algumas parcelas.

Entretanto que é justamente aqui que reside o motivo de irresignação do Apelante.

Assevera que o pagamento parcela inicial correspondente aos 30% (trinta por cento), este foi realizado apenas em 30/06/2020, ou seja, foi pago após 30 dias da data de atualização/correção monetária.

Que clarividente que o cálculo de correção monetária e juros da mora não foram efetivados até a data do efetivo pagamento, pois claramente se constata que a data do cálculo é passada em exatos 30 (trinta) dias, sendo certo que, nesta condição, foi efetuado pagamento em valor à menor pelo exequente, aqui Apelado.

Analisando as jurisprudências de todos os Tribunais de Justiça pátrios, assim como dos entendimentos tanto do STJ como do STF, é uníssono o entendimento de que “a correção monetária e juros de mora se verifica até a data do efetivo pagamento”.

Diante dos exposto, requer seja declarada a incorreção no pagamento efetuado pela mesma, devendo ser reconhecido a obrigação da correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento, com a consequente determinação da Apelada em efetuar o pagamento do saldo remanescente.

Da incidência da multa do art. 523, § 1º do CPC em razão de efetiva resistência (oposição impugnação).

Alega que sobre o STJ publicou informativo de Jurisprudência de fevereiro/2020, reconhecendo o direito do Apelante em fixação da multa e honorários do artigo 523 do CPC, ante a manifesta resistência do Apelado em cumprir com o adimplemento da obrigação, utilizando-se de meios protelatórios.

Aduz ser incontestável o fato de que houve apresentação de impugnação pela Apelada. No mesmo modo, resta clarividente demonstrado a não ocorrência de pagamento voluntário, nem mesmo após a decisão que determinou o cumprimento de sentença, fato que corrobora para a aplicação da multa e honorários do artigo 523, § 1º do CPC.

Requer o conhecimento do presente e, no mérito, seu integral provimento, com a consequente reforma da sentença combatida, a fim de que seja reconhecida a: não suspensão da contabilização de correção monetária quando da suspensão dos prazos processuais; que seja reconhecido como data final/limite da atualização do débito executado a data do efetivo pagamento; ainda, seja reconhecida a incidência/aplicação da multa e honorários previstos no artigo 523, §1º do CPC em razão da efetiva resistência ao pagamento.

Contrarrazões (id.n.º 76861482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ALTAIR HORTENSE BARROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 0006458-05.2015.8.11.0041 – Ação de Cumprimento de Sentença – ajuizada em face DE SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME – julgou extinto o processo na forma do art. 924, II Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, faz-se necessário um introito quanto a matéria aqui discutida.

Trata-se a ação de origem de cumprimento de sentença, pretende receber a importância de 331.469,23 (trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), conforme petição (id.n.º 76856105-pág.4), posteriormente requereu a penhora via bacenjud, atualizando o débito para R$ 396.863,79 (trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos).

Devidamente intimada a Ré apresentou impugnação id.n.º 76856105 – pag. 17/32)

ao cumprimento de sentença, juntou aos autos seguro judicial (id.n.º 76856105 – pág. 34/49) do suposto saldo alegado pelo exequente o valor de R$ 515.922,92 (quinhentos e quinze mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos; na oportunidade,

reconheceu com devido a importância de R$ 329.807,48 (trezentos e vinte e novel mil, oitocentos e sete reais e quarenta e oito centavos).

O Autor/Apelante por sua vez, por meio da petição (id.n.º 76856105 – pág.57/59) concordou com o cálculo apresentado pelo Ré quando da impugnação, qual seja R$ 329.807,48 (trezentos e vinte e novel mil, oitocentos e sete reais e quarenta e oito centavos), ressaltando, no entanto, referido cálculo deferia ser atualizado até a data do pagamento.

Ante a concordância do Autor/Apelante em juízo determinou a intimação da Ré/Apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor; ainda, com a comprovação do deposito judicial, determinou que a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias requeresse o que entedia de direito.

Após referida determinação o prazo processual restou suspenso ante a digitalização do referido processo.

Pois bem, com retorno o Apelante/Autor, atualizou o débito, e requereu a penhora online via bacenjud nas contas a Apelada/Ré no valor de R$ 437.865,04

(quatrocentos e trinta e sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), conforme petição (id.n.º 76856131).

Por sua vez, a Apelada Ré, peticiona (id.n.º 76856135) requerendo o parcelamento do débito, comunicando que durando a suspensão do prazo realizara depósito em conta vinculada ao processo SISCON.DJ, sendo primeira parcela R$ 106.142,42 referente a 30%

da dívida, e mais 4 (quatro) parcelas, 1ª PARCELA – R$ 41.650,07 – Paga em 28/07/2020 2ª PARCELA – R$ 42.054,04 – Paga em 20/08/2020 3ª PARCELA – R$ 42.261,43 – Paga em 04/09/2020 4ª PARCELA – R$ 42.261,43 – Paga em 21/09/2020, totalizando a importância paga de R$ 274.376,39 (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos); ressaltando que faltavam apenas a 5ª e 6ª parcelas.

Diante da petição acima referida, o Apelante / autor apresenta manifestação (id.n.76861454), concordando com o parcelamento, no entanto, alega que o período de correção foi atualizado somente até o dia 01/05/2020, e o período de atualização dos juros foi atualizado apenas até o dia 31/05/2020.

Ainda, que o pagamento inicial (30%) foi realizado no dia 30/06/2020 (ID 39463569), há um lapso temporal de quase dois meses em relação ao período de correção, e de exato um mês em relação a data de atualização dos juros, o que resta clarividente estar defasado o cálculo apresentado pelo Executado, além de não estar incluído a multa e honorários do artigo 523, § 1º CPC.

Sustenta que o valor correto da execução atualizado até 30/06/2020 (R$ 361.440,54), e reconhecido a incidência de multa de 10% do artigo 523, § 1º do CPC (R$ 36.144,05), e também de honorários (R$ 36.144,05), o valor total à ser pago pela Executada em 30/06/2020 era de R$ 433.728,64 (quatrocentos e trinta e três mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Na petição (id.n.76861468) a Apelante/autora assevera que, embora o Executado reconheça e já tenha efetuado o pagamento do valor de R$ 353.831,40 (trezentos e cinquenta e três mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos), resta ainda o saldo remanescente à ser pago pelo Exequente da quantia de R$ 79.897,24 (setenta e nove mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos).

O juízo por sua vez decidiu (id.n.º 76861470):

“(...)

No mais, surge a controvérsia acerca da correta correção monetária dos valores entre a determinação de pagamento e o primeiro depósito judicial.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o exequente alega a existência de um saldo remanescente no valor de R$ 79.897,24 (setenta e nove mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), tendo em vista que a decisão que determinou o pagamento foi proferida na data de 25 de maio de 2020 e o primeiro depósito judicial ocorreu tão somente na data de 30 de junho de 2020.

Apesar dos argumentos expostos pelo exequente, os mesmos não merecem acolhimento.

É notório que no período mencionado os prazos dos processos físicos e híbridos estavam suspensos e só retornaram no mês de setembro de 2020, desse modo, não há que se falar em incorreta correção monetária de uma determinação proferida durante a suspensão dos prazos processuais.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de intimação para pagamento dos valores remanescentes.

Determino a expedição de alvará, devendo todo o valor depositado na conta judicial ser levantado por Ediney Domingues Barros (CPF nº 997.015.291-20, Banco Bradesco, agência nº 1461, conta corrente nº 60006-7).

JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.”

Feita a introdução necessária, passo a análise do mérito.

Pretende o Apelante que seja reconhecida a: i) não suspensão da contabilização de correção monetária quando da suspensão dos prazos processuais; ii) como data final/limite da atualização do débito executado a data do efetivo pagamento; iii) incidência/aplicação da multa e honorários previstos no artigo 523, §1º do CPC em razão da efetiva resistência ao pagamento.

Pois bem, no que tange a contabilização da correção monetária no período de suspensão dos prazos processuais, com razão ao Apelante, posto que a suspensão de prazos processuais em nada interfere na correção do valor devido, haja vista que a correção monetária recompõe o valor da moeda corroído pela inflação existente em um determinado período.

No caso, considerando que o Apelante concordou com o valor apresentado como devido, qual seja, R$ 329.807,48 (trezentos e vinte e novel mil, oitocentos e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme se verifica por meio da petição (id.n.º 76856105 – pág.57/59) datada de 27/02/2020, referido valor tornou-se incontroverso, devendo o mesmo ser corrigido até a data do efetivo pagamento pela Apelada.

Mister consignar que a não atualização do débito até a data do seu efetivo pagamento enseja enriquecimento sem causa do devedor, o que é vedado pela legislação.

Merece, pois, reforma a decisão neste ponto.

No tange incidência/aplicação da multa e honorários previstos no artigo 523, §1º do CPC em razão da efetiva resistência ao pagamento.

Em que pese a possibilidade da apresentação da apólice de seguro garantia, previsto no art. 835, §2º do CPC: “Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior o débito constante na inicial acrescido de trinta por cento”, bem como a jurisprudência pacífica do STJ.

Nesse sentido

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013).

5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.

6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.

8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício nº 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.

9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título.

10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015.

11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia.

12. Recurso especial provido. (REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020). Destaquei.

Mister ressaltar, que a oferta de seguro garantia, não se trata pagamento voluntário da dívida; assim, é certo que há a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, a que aludem os artigos 520, §2º,

e o art. 523, §1º do CPC.

A propósito,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – OCORRÊNCIA - D U P L I C I D A D E DE INTIMAÇÃO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO VIA DJE – SEGURO GARANTIA QUE, ADEMAIS, NÃO CONFIGURA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DA EFICÁCIA DA MEDIDA – LIMITAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Na hipótese de duplicidade de intimações, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o Código de Processo Civil, é no sentido de que devem prevalecer as intimações feitas por meio eletrônico, em detrimento às intimações via DJe.

II - Ainda que fosse tempestiva a garantia ofertada, os agravados apresentaram apólice de seguro garantia com o escopo de tão somente garantir o juízo, o que não se confunde com o pagamento espontâneo da obrigação referido no art. 523, § 1º, do CPC, este sim capaz de afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios.

III - A suspensão da execução deve perdurar tão somente até que sejam que sejam julgadas as alegações apresentadas na impugnação ao cumprimento provisório da sentença, já que a concessão do efeito suspensivo até o julgamento dos recursos especiais torna inócua a medida levada a cabo pelos exequentes, ora agravantes. (N.U 1004627-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)

A propósito,

“
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008107-09.2018.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO ANTERIORMENTE HOMOLOGADO – MATÉRIA PRECLUSA – ART. 507 DO CPC - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CPC - MULTA DE 10% - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já julgados os recursos repetitivo que tratam da matéria. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Se o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, homologado em decisão anterior, já fora impugnado e resolvido em sede de recurso, é vedada a rediscussão, porquanto trata-se de matéria preclusa.
A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que "a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor", porquanto "a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa
" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012)
”. (TJ-MT - AI: 10081070920188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/11/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2018) (g.n.)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. DIAS DE DESCUMPRIMENTO. OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EXCLUSÃO DOS ENCARGOS PREVISOS NO § 1º DO ART. 523 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ou cumprimento de sentença, mantendo a cobrança das astreintes, bem como entendeu pela incidência de multa e honorários previstos no artigo 523, § 1º, do CPC. 2. No caso, apesar da agravante defender não ter condições de cumprir a medida de alteração do valor da parcela, por não ter controle sobre o contracheque do autor, não pode se eximir de pagar a multa por descumprimento, visto que não comprovou a efetiva impossibilidade, sendo certo que poderia ter dado efetividade à decisão por outros meios, tal como depositando a diferença do valor descontado a maior do contracheque do autor, até que a situação fosse resolvida, a fim de não mais causar prejuízo financeiro ao agravado, o que não ocorreu. Logo, devida a cobrança da multa por descumprimento da liminar. 3. Embora não cumprido estritamente o que determinado na decisão que deferiu a tutela de urgência, considera-se cumprida a obrigação quando não mais houve desconto na folha de pagamento do autor, sendo este o limite para a contagem dos dias de descumprimento a ensejar o pagamento de multa diária. 4. O oferecimento do seguro garantia não se compara ao pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual referida garantia não afasta os encargos previstos no § 1º do artigo 523 do CPC. Contudo, tornando-se a garantia do seguro inutilizável pelo provimento parcial do recurso para diminuir o valor a pagar, não há que se falar em incidência de multas e honorários, porquanto garantida a dívida por meio de depósito judicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07241625120208070000 DF 0724162-51.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 07/10/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ASTREINT – DESCUMPRIMENTO QUE ENSEJOU A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA – EXECUÇÃO – OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE, MAS SEM AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a oferta de seguro garantia judicial, conforme previsto no art. 835 do novo CPC.
No entanto, tal apólice não equivale a pagamento voluntário do débito, e não afasta a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 e §§.
(TJ-SP - AI: 21460907920198260000 SP 2146090-79.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 16/09/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2019) (destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reconheço a
não suspensão da contabilização de correção monetária quando da suspensão dos prazos processuais, devendo o débito ser corrigido até a data do efetivo pagamento; ainda, a incidência/aplicação da multa e honorários previstos no artigo 523, §1º do CPC, em razão do não pagamento voluntario do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021